Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-29.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004755-29.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCEU JOSE DOS SANTOS - CPF: 384.789.431-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – EFEITOS - DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INCRÍVEL DE DESCONHECIMENTO – LONGO PERÍODO TRANSCORRRIDO ENTRE O PRIMEIRO DESCONTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APATIA INEXPLICÁVEL DO DEVEDOR POR CERCA DE 5 (CINCO) ANOS FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS CESSADOS EM 2017 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE NADA FORA CREDITADO PELO BANCO EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA – FATO CUJA DEMONSTRAÇÃO COMPETE À PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
RECURSO

DESPROVIDO.

1.
O feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas desde que o conjunto probatório dê suporte à narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia do réu, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito. 2. Não tendo a parte devedora demonstrado a falta de entrega do valor mutuado, antes, pelo contrário, permaneceu inexplicavelmente inerte pelo longo lapso temporal em que se deu o desconto mensal das parcelas até a quitação integral da dívida, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral de declaração de inexistência do contrato, até porque, ainda que restasse demonstrada a falta de entrega do valor emprestado, tal fato implicaria descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão do pacto, e não a declaração de inexistência da dívida e a repetição do indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004755-29.2021.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIRCEU JOSÉ DO SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
(Número Único 1004755-29.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido
por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de empréstimo subjacente aos descontos na folha de pagamento do autor;
a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa
(cf. Id. nº 103931959).

O apelante contextualiza que o Banco/apelado é revel, invocando o art. 344 do CPC, defendendo que era ônus do Banco/apelado
“provar que o Apelante recebeu a importância do valor do suposto empréstimo consignado, pois diante da não comprovação, resta configurada a existência da fraude no benefício previdenciário da Apelante”
(cf. Id. nº 103931961 - pág. 4); se alonga em razões para insistir na tese de ocorrência de fraude quanto à contratação do empréstimo em discussão nos autos, estando presentes os elementos da responsabilidade civil, devendo ser o Banco/apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e, ainda, a restituição em dobro do indébito.

Pede, pois, reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inexistência de relação jurídica e condenando-se o réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil.

Nas contrarrazões, o Banco/apelado dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do recurso (cf. Id nº 109331965).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Súmula nº 479/STJ dispõe que as

“
instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da inexistência do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que, se “
o réu não contestar a ação, será revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Não obstante a revelia da parte ré/apelada,
conforme leciona Nelson Nery Junior, “
a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz
” (Código de processo civil comentado, 11ª Ed.,São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

O feito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte autora na petição inicial, mas desde que o conjunto probatório dê suporte à narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador, de modo que a decretação revelia do réu, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO
REVISIONAL
. 1.
Revelia
. Não incidência do efeito previsto nos artigos 341 e 344 do NCPC, tendo em vista que a
matéria
objeto da demanda é eminentemente de
direito
. (...). RECURSO PROVIDO EM

PARTE.(TJRS - Décima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70082705468 – Relª. Desª
Judith dos Santos Mottecy -
Julgado em 26.09.2019)

EMENTA: VOTO MÉDIO: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...).APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - NULIDADE CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS - CLÁUSULAS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DE PROVAS - TARIFA DE CADASTRO - INÍCIO DA RELAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATAÇÃO EXPRESSA - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO PREVISTA - ENCARGOS MORATÓRIOS. (...). A presunção de veracidade como efeito da revelia é relativa e diz respeito tão somente aos fatos alegados pelo autor, pelo que não conduz a procedência automática do pedido do autor, sobretudo nos casos em que discutida apenas matéria de direito. (...). (TJMG - 15ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0479.13.012992-3/001 – Relª Desª.
Valéria Rodrigues Queiroz
- Julgamento em 16/05/2019 – DJE em 28/05/2019)

Compulsando a prova dos autos, constato que, não obstante o autor/apelante tenha negado a contratação do mútuo nº 305175118-2,
cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário,
e jamais ter
percebido
, segundo ele,
a
des
vantagem financeira correspondente
,
cópia da consulta realizada pela apelante junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, onde é possível verificar que
o contrato
nº
305175118-2

teria sido celebrado em 20.01.2015 e findou em 08.06.2017, com parcelas mensais no valor de R$ 54,40 (cf. Id. nº 103930492 - pág. 2).

É inquestionável que entre o autor/apelante e a instituição bancária/apelada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

O
s descontos realizados pelo Banco/apelado iniciaram em

fevereiro/2015 e findaram em 08.06.2017
, ora, a efetivação dos descontos por parte do Banco/apelado sem que o autor/apelante tenha questionado o Banco/apelado por longo período
realmente não demonstra
cuidar-se de contrato inexistente, porquanto, uma vez mais, frise-se, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado no longínquo ano de 2015 até o ano 2017,
e conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pelo apelante, somente no ano de 2021 o autor/apelante questionou as operações financeiras
.

Frise-que a ação foi ajuizada em março de
2021,
envolvendo a discussão da existência e validade de contrato celebrado em 2015, ou seja,
o empréstimo “fake” foi contraído há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor/apelante, cumprindo destacar, inclusive, que os descontos cessaram em 08.06.2017.

Quanto à repisada tese de ausência de disponibilização dos valores emprestados, anoto apenas que competia ao autor/apelante exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração de cada pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021